Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO DO TITULAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA.
1. O cancelamento do plano de saúde em razão da demissão da titular não pode ensejar a interrupção de um tratamento necessário à saúde e à sobrevivência do dependente.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.